Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-76.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006995-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 513.179.661-04 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PRELIMINAR
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
POR AUSÊNCIA
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA –
MÉRITO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, DO CPC – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006995-76.2018.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital,
MMª. Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso
, bem como ainda a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo e, no mérito, pretende a reforma parcial da sentença com a inversão da sucumbência, na forma do art. 86, § único, do CPC, visto que a apelante sucumbiu minimamente nos pedidos formulados e, alternativamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

[id. 63488464].

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões consoante certificado no id. 63488467.

Preparo recolhido, conforme comprovado no id. 63488465.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, se insurge a apelante alegando falta de interesse de agir por parte do apelado, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

No que se refere a necessidade de requerimento administrativo prévio para que fique configurado o interesse de agir, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, sedimentou o entendimento acerca dessa exigência para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

É que tal requisito se justifica necessário, visto que, não havendo negativa no cumprimento ou satisfeita a pretensão na esfera administrativa, a intervenção do Poder Judiciário se mostra ineficiente e não terá utilidade alguma para o demandante.

Logo, de uma análise dos autos, mais especificamente pelo documento constante do Id. nº 63487990, verifica-se a comprovação de protocolo junto à apelante, datado de 02/04/2018, em cumprimento ao despacho de Id. 63487986, que determinou a emenda à inicial.

Assim, ao contrário do que argui a apelante, o documento demonstra a realização de pedido na via administrativa, não havendo que se falar em ausência de comprovação de requerimento junto a demandada.

Neste sentido já decidiu esta E. Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO NA INICIAL – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). Se ao ajuizar a Ação a parte traz o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o interesse de agir.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 1004887-23.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito,
d
o exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, postulando o valor máximo determinado pela legislação que regulamenta o seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
, decorrente da incapacidade parcial consistente na
lesão no 4º dedo da mão esquerda
(Id. 63488455).

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante.

Vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(TJMT Apelação Cível 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– RECURSO DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(TJMT Apelação Cível 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de
R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos)
, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), estipulados na sentença são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC
–
RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”

(N.U 1019945-88.2016.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – ACIDENTES DISTINTOS – LESÕES EM SEGUIMENTOS CORPORAIS DISTINTOS – LAUDOS PERICIAIS CONCLUSIVOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15
– ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE. Tratando-se de acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes que ocasionaram lesões independentes em seguimentos diversos, ainda que tenham afetado o mesmo membro, devida a indenização securitária em valor proporcional ao grau da lesão quantificada pela perícia médica. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal”

(N.U 1012851-84.2019.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020